Tribunal: TJBA
Processo: 8067073-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067073-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. DE ACORDO COM O ART. 919, § 1.º, DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA A FIM DE OBTER O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em apreço, como bem esclarecido pelo Juízo de origem “De acordo com o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Assim sendo, o efeito suspensivo só pode ser concedido em hipóteses excepcionais, se atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos no dispositivo legal acima transcrito. No caso dos autos, embora os fundamentos dos embargos possuam relevância, não são suficientes para suspender a execução, diante da ausência de penhora formalizada nos autos.

3. Demais disso, em que pese a relevância dos argumentos ventilados pelo agravante quanto a exigibilidade ou não do título extrajudicial executado, bem como demais supostas irregularidades processuais, caberia a este preencher os requisitos autorizadores capazes de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução oposto, e, após tal concessão, discutir a possibilidade de suspensão e posterior extinção da execução objeto da lide.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento interposto, julgando prejudicado o agravo interno manejado
, nos termos do voto do relator.